Tribunal: TJMT
Processo: 1031308-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031308-20.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Reivindicação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), EDVALDO ANTONIO RODRIGUES SIMOES - CPF: 174.671.871-49 (AUTOR), MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES - CPF: 632.605.571-72 (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO APARECIDO MEDEIROS - CPF: 173.921.361-00 (REU), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 000.754.441-35 (REU), MARIANA LOUREDO MENDES OLIVEIRA - CPF: 033.651.131-00 (ADVOGADO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; PELO 3o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; PELO 5o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL E PELA 6a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. VENCIDOS O 2o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO 4o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; PELA 7a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; E PELO 8o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, QUE RETIFICARAM SEUS VOTOS PARA ACOMPANHAR O VOTO DIVERGENTE DO 2o VOGAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DESAPROPRIAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO DA PROVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por Edvaldo Antônio Rodrigues Simões e Maria Izabel Avalo Rodrigues, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de desapropriação (n.o 1018553-91.2020.811.0003), que julgou procedente o pedido de imissão de posse em favor do Município de Rondonópolis, MT, fixando indenização em R$ 137.878,44. Alegam os autores nulidade de citação, ausência de intervenção do Ministério Público, desproporcionalidade da indenização fixada e erro de fato na decisão rescindenda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação válida e de inclusão de litisconsortes necessários no polo passivo da ação de desapropriação autoriza a rescisão da sentença por vício de nulidade absoluta; (ii) examinar se a falta de intervenção do Ministério Público constitui violação manifesta a norma jurídica; (iii) avaliar se houve erro de fato ou desproporcionalidade na fixação da indenização que justifique a desconstituição da sentença.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos
limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4.

A citação deficiente e a ausência de litisconsortes necessários no polo passivo da ação de desapropriação foram reconhecidas pelo próprio juízo originário, que determinou a reabertura da relação processual com a retificação do polo passivo e a efetiva citação dos reais proprietários do imóvel desapropriado. Essa conduta, embora não tenha anulado formalmente a sentença proferida, produziu efeitos equivalentes à sua desconstituição, esvaziando por completo a utilidade da presente demanda.

5. O ato judicial que promove a reestruturação da relação processual com a inclusão e citação das partes legítimas tem o condão de tornar ineficaz a sentença anterior, que havia sido proferida com base em uma formação processual viciada. Em razão disso, inexiste, no plano jurídico, decisão válida a ser rescindida, o que afasta o interesse processual e impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação rescisória.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de citação válida configura vício transrescisório, ou seja, um defeito processual que compromete a própria existência da sentença e pode ser corrigido diretamente no processo de origem, independentemente da propositura de ação rescisória. Assim, quando o juízo originário, por iniciativa própria, corrige esse vício e reabre o contraditório, desaparece o interesse de agir na via rescisória.

7. Ainda que o juízo originário não tenha declarado expressamente a nulidade da sentença, a determinação de nova citação dos interessados representa reconhecimento tácito da invalidade da relação processual anterior, com efeitos jurídicos análogos à anulação formal do julgado, o que torna insubsistente a decisão que os autores pretendiam rescindir.

8.
A ausência de intervenção do Ministério Público não enseja nulidade da sentença, uma vez que a ação de desapropriação direta por utilidade pública, de cunho patrimonial, não exige a atuação do
Parquet
, salvo em casos excepcionais de interesse público primário, o que não se verifica nos autos.

9. A alegada desproporcionalidade da indenização e suposto enriquecimento ilícito do Município não caracterizam erro de fato, pois envolvem controvérsia jurídica e valoração da prova, o que afasta a incidência do inciso VIII, do art. 966 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Ação rescisória julgada prejudicada, por superveniente perda de objeto.

Tese de julgamento: “A perda superveniente do objeto da ação rescisória decorre da atuação saneadora do juízo originário que anulou tacitamente a sentença rescindenda por ausência de citação válida ao determinar a reconstituição da relação processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 966, V e VIII; 975; 485, VI; 355, I; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5980/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AR 5233/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.10.2020; STJ, EREsp 506.226/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2013; STJ, REsp 1663326/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2020; TJ-MT, AR 1016281-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 03.11.2022; TJ-RS, AR 70084260975, Rel. Desa. Mylene Maria Michel, j. 31.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, proposta por EDVALDO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES e MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, visando a rescindir
sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Desapropriação de n.° 1018553-91.2020.811.0003, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
VISTO.

O
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido liminar de imissão provisória na posse em face de
BENEDITO APARECIDO MEDEIROS
, aduzindo, em síntese, que o requerido é o legítimo proprietário de uma área de 2.021,21m
2
, caracterizada como “área A”, e outra de 2.472,63m
2
, denominada como “área B”, ambas da Chácara no 8, localizada no Sítio Farias, nesta cidade, descritas na matrícula de no 49.677, do Cartório de Registo de Imóveis local.

Asseverou que o Decreto no 9.446, de 31 de março de 2020, declarou a utilidade pública das áreas para fins de desapropriação, visando à expansão da malha viária urbana, mediante o prolongamento das Ruas Gerônima Maçon e Justino de Oliveira, ambas inseridas na região do Sítio Farias.

Informou que tentou realizar a desapropriação por utilidade pública administrativamente, todavia o expropriado não foi encontrado para ser notificado e, segundo informações de terceiros, ele está residindo na zona rural.

Ressaltou que os imóveis foram avaliados em R$ 137.878,44, pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, sendo R$ 62.019,13 quanto à área A, e R$ 75.859,31 em relação à área B.

Assim, requereu a imissão provisória na posse dos imóveis matriculados sob o no 49.677 no CRI local, mediante o depósito do valor da avaliação administrativa, com a expedição do competente mandado de imissão de posse, nos termos do artigo 15, § 1o, Decreto-Lei n° 3.365/41 (Id. 38757855).

Determinou-se a intimação do requerente para promover o depósito na forma prevista no artigo 15, §1o, do Decreto-Lei no 3365/41 (alínea a, b ou c), sob pena de indeferimento do pedido liminar de imissão na posse (Id. 38779271).

O requerente juntou aos autos os comprovantes de depósito judicial dos valores de R$ 75.859,31 e R$ 62.019,13 (Id. 41891505 e 41891505).

O pedido de imissão provisória na posse das áreas foi indeferido (id. 42080382).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

opôs embargos de declaração, alegando obscuridade na decisão de id. 42080382, sob o argumento de que não é possível verificar se o motivo do indeferimento ocorreu em razão da ausência dos requisitos do artigo 15, §1o, do Decreto-Lei n. 3365/41 (alínea a, b ou c), ou se o depósito do valor da avaliação unilateral do expropriante não autoriza a imissão provisória na posse (id. 43609044).

Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 45878873).

Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, deferiu-se o pedido liminar, para conceder a imissão provisória na posse (id. 55610963). No mérito, o recurso foi provido (id. 80640579).

Consta, no id. 93228200, o auto de imissão na posse.

Determinou-se a citação do requerido no endereço encontrado no sistema RENAJUD (id. 102936718). Contudo, ele não foi encontrado.

O autor requereu a citação por edital do réu (id. 112153032), o que foi deferido (id. 112365561).

Citado por edital, o requerido não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial do requerido, que apresentou contestação por negativa geral (id. 126261629).

O autor apresentou impugnação à contestação (id. 129778277).

Determinou-se nova tentativa de citação do requerido, no endereço extraído do Sniper: Rua das Magabeiras, 164, Bairro São Sebastião I, Rondonópolis, CEP: 78.730-480; para evitar qualquer alegação de nulidade (id. 135829624).

O Oficial de Justiça certificou que “
não foi possível proceder a citação de BENEDITO APARECIDO MEDEIROS
em razão de não localizá-lo, bem como não localizando o imóvel, sendo o menor no de imóveis da via o 176, declarando os moradores desconhecer o citando
” (id. 138379397).

O Município requereu o julgamento do feito (id. 140018487).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas.

NULIDADE DA CITAÇÃO

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do requerido, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação.

Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE
CITAÇÃO POR
EDITAL CABÍVEL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DOS PEDIDOS INICIAIS POSTERGADA À ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE
. Não há falar empreclusão quando uma das teses objeto do presente recurso não chegou a ser apreciada em outras oportunidades pelo julgador a quo.
A
citação por
edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Segundo entendimento do STJ, "em se tratando de
citação por edital não basta a simples afirmação do autor de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, competindo ao juiz averiguar a veracidade da assertiva". Havendo várias tentativas de citação por carta registrada e mandado frustradas, é possível e válida a
citação por
edital
. Reconhecida a validade da
citação por
edital dos requeridos, não há que se falar em prescrição do direito de agir do autor. A procedência ou não dos pedidos iniciais fica postergada à análise do juízo a quo, pois qualquer decisão por esta Corte, no atual momento processual, configuraria supressão de instância. Recurso provido em parte. (TJMS; AC 0826622-22.2013.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 26/04/2023; Pág. 58)

No caso, desde o ajuizamento da ação (2020), houve diversas tentativas de citar o requerido, seja nos endereços do cadastro imobiliário do município ou nos endereços consignados nos sistemas RENAJUD e SNIPER, porém, nunca foi localizado pelo oficial de justiça, conforme certificado diversas vezes nos autos.

Como se vê, foram esgotados os meios para a localização da parte ré, não sendo a ré encontrada em nenhum dos endereços apontados nos autos, de modo que não há que falar em nulidade da
citação por
edital.

MÉRITO

O autor pretende a desapropriação das áreas caracterizadas como A e B, com 2.021,21m
2
e 2.472,63m
2
, respectivamente, da Chácara no 8, localizada no Sítio Farias, nesta cidade, registradas sob matrícula no 49.677, do CRI local, as quais foram declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, conforme Decreto no 9.446, de 31/3/2020 (id. 38757861).

O Decreto-Lei no 3.365/41, que regula a desapropriação por utilidade pública, estabelece:

“Art. 2o - Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 5o - Consideram-se casos de utilidade pública:

(...)

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais”.

Sobre a declaração de utilidade pública para a desapropriação, a petição inicial dá conta da existência de tal requisito para a desapropriação pleiteada, estando os fatos comprovados por documentos que instruíram a inicial e que antecedem o ajuizamento da ação.

Há Decreto do Prefeito declarando como utilidade pública o imóvel em questão, com o fundamento de que a desapropriação tem como objetivo o prolongamento da Rua Gerônima Maçon, com área de 2.121,51m2 e da Rua Justino de Oliveira, com área de 2.472,63, para servir de acesso/passagem principalmente dos moradores e alunos que frequentam as unidades escolares da região do Residencial Sítio Farias, visando a melhoria da mobilidade urbana no Município de Rondonópolis, na forma do artigo 6o do Decreto-Lei no 3.365/41.

Assim, não cabe a este juízo discutir nessa ação expropriatória se está ou não presente a utilidade pública alegada, uma vez que não houve impugnação da parte quanto a esse ponto. Por isso, se encontra configurado a utilidade pública pelo Decreto Municipal no Decreto n.o 9.446/2020.

Quanto à propriedade, conforme se denota matrícula no 49.677, verifica-se que o imóvel está registrado em nome de BENEDITO APARECIDO MEDEIROS (id. 38757857 - Pág. 6/10), o qual deverá levantar nos autos o valor da indenização pela desapropriação da área.

Assim, conforme se observa nos autos, o procedimento expropriatório formulado pelo Município de Rondonópolis observou estritamente a norma legal contida no artigo 6o do Decreto-Lei no 3.365/41.

INDENIZAÇÃO

Inicialmente, vale destacar que segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “
A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus agregados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização
(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, “Direito Administrativo”,14a ed. São Paulo, editora Atlas, 2002, Pág. 153”).

Neste diapasão, cabe destacar, ainda, que na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio do bem para fins de interesse público, por isso, a indenização deve ser justa.

No caso, os imóveis foram avaliados em
R$ 137.878,44 (cento e trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais quarenta e quatro centavos)
, sendo
R$ 62.019,13
(sessenta e dois mil dezenove reais treze centavos) quanto à “Área A” (2.021,51m2) e
R$ 75.859,31
(setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais trinta e um centavos) em relação à “Área B” (2.472,63m2), conforme se infere dos laudos de avaliação no 05/2020 e 30/2020 (id. 38757859).

Não houve impugnação quanto ao valor apresentado pelo autor e depositado em juízo.

Desse modo, o valor obtido nos laudos de avaliação no 05/2020 e 30/2020 deve ser tido como justo para a desapropriação.

Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, o que faço para
deferir a imissão definitiva do Município na posse das áreas caracterizadas como A e B, com 2.021,21m
2
e 2.472,63m
2
, respectivamente, da Chácara no 8, localizada no Sítio Farias, nesta cidade, registradas sob matrícula no 49.677, do CRI local.

Para tanto, fixo a indenização a ser paga ao expropriado,
no valor total de
R$ 137.878,44 (cento e trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais quarenta e quatro centavos)
.

Como já houve o depósito do valor total da indenização, após o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de imissão de posse definitiva (com cópia desta sentença), que servirá para a transcrição às margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, nos termos do artigo 29 do Decreto Lei no 3.365/41.

Para o levantamento da indenização, o expropriado deverá juntar aos autos as quitações fiscais, nos exatos termos do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, bem como aguardar a publicação do edital previsto na última parte do referido artigo 34, para conhecimento de terceiros.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 30 do Decreto 3.365/41. Contudo, isento o requerente de tal pagamento, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Como não houve impugnação por parte do requerido do valor oferecido pelo autor, incabível a condenação do expropriante em verba advocatícia.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FACE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONCORDÂNCIA DOS EXPROPRIADOS QUANTO AOS VALORES OFERTADOS NA INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em conformidade com o artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é possível a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante.
2.
No entanto, incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, até mesmo porque, nesta hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial e, tão pouco, prova de que isto ocorreu na via extrajudicial.
3. Ademais, necessário esclarecer que a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve diferença entre o preço da oferta e o valor total da indenização. (TJMT; AC 1024796-39.2017.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Alexandre Elias Filho; Julg 08/03/2022; DJMT 23/03/2022)”.

Esta sentença não está sujeita a duplo grau de jurisdição, uma vez que não houve condenação da Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida, na forma prevista no §1o do artigo 28 do Decreto Lei no 3.365/41.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Os requerentes circunstanciam
que a sentença rescindenda violou frontalmente as normas constitucionais e processuais vigentes, diante da ausência de citação dos litisconsórcios necessários, vícios na citação da parte requerida e ausência de intimação do Ministério Público, bem como incorre em erro de fato verificável do exame dos autos, ao se basear no pressuposto incorreto de que o Sr. Benedito era o único proprietário do imóvel, ignorando a copropriedade da Sra. Cleusa Pereira Medeiros e a Propriedade de fato da parte requerente, além de ter fixado a indenização em valor injusto e irrisório.

Sustentam, nesse contexto, que a ausência de citação de todos os indivíduos diretamente interessados o deslinde da ação constitui hipótese de nulidade absoluta e que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, no caso dos autos, a Sra. Cleusa Pereira Medeiros é coproprietária do imóvel, conforme consta da matrícula e no Boletim de Cadastro Imobiliário, porém não foi incluída no polo passivo da ação e, consequentemente, citada para compor a lide.

Afiançam, outrossim, que houve falha na citação do Sr. Benedito Aparecido Medeiros, uma vez que foram realizadas diligências em diversos endereços, no entanto, não foi empreendida nenhuma no endereço constante da própria matrícula do imóvel, o qual deveria, por lógica, ter sido o primeiro indicado pelo município.

Pontuam, ademais, que a parte requerente é proprietária do imóvel objeto da ação de desapropriação, conforme faz prova a Procuração Pública que lhe outorga poderes para a transferência do bem. Todavia, não foi integrado ao polo passivo da ação, tampouco citado como litisconsorte passivo necessário.

Apregoam, de outra parte, que a intervenção do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na ação de origem é imprescindível, diante da existência de interesse urbanístico, na medida em que o ato tem como finalidade a “melhoria da mobilidade urbana”.

Salientam, ainda, que a sentença padece de nulidade insanável pela absoluta desproporcionalidade e insuficiência da indenização ofertada pelo município, por se tratar de quantia flagrantemente abaixo do valor do mercado, em discrepância com o valor venal utilizado pela administração para fins tributários.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requerem (ID. 249871179):

“
I.
O recebimento e processamento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC);

II
. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC;

III
. A citação dos réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal;

IV
. A concessão de
tutela provisória de urgência
para que seja:
1)
suspensa a ordem de imissão na posse do imóvel objeto da ação de desapropriação no 1018553-91.2020.8.11.0003, até o julgamento final da presente ação, de forma a preservar os direitos do autor e garantir que seu patrimônio seja devidamente protegido;
2)
suspenso o pagamento da indenização fixada na ação de desapropriação no 1018553-91.2020.8.11.000 ao Sr. Benedito Aparecido Medeiros;

V
. Seja a presente ação julgada
PROCEDENTE
, a fim de
rescindir a sentença proferida nos autos no 1018553-91.2020.8.11.0003
, em decorrência da existência de vícios insanáveis que a maculam,
determinando-se, ao juízo sentenciante (1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT), a reabertura da instrução processual, com a devida citação de todos os indivíduos diretamente interessados, inclusive do autor desta ação
, Sr. Edvaldo Antônio Rodrigues Simões, ocasião em que deverá ser exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa pelas partes, bem como discutido, de forma adequada, o valor indenizatório justo devido pelo imóvel expropriado;

VI.
Alternativamente
,
pugna seja rescindida a sentença proferida nos autos no 1018553-91.2020.8.11.0003
, proferindo-se, por este ilustre Tribunal, outra em seu lugar, em que fixe-se a indenização a ser paga pelo Município no valor valor mínimo de R$ 666.250,00 (seiscentos e sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais
), constante do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI (Código no 854816) atualizado do imóvel de matrícula, objeto da ação de desapropriação de no 1018553-91.2020.8.11.0003.

VII.
A condenação dos Réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;

VIII.
Requer provar todo o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito”.

O pedido de antecipação de tutela de urgência foi indeferido (ID. 250311162).

BENEDITO APARECIDO MEDEIROS e CLEUSA PEREIRA MEDEIROS apresentaram
resposta à ação, requerendo a assistência judiciária gratuita e suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, afirmando que embora o imóvel objeto da desapropriação esteja registrado em seu nome, o bem foi objeto de transação verbal com o Sr. Edivaldo Antônio Rodrigues Simões, proprietário de fato desde 05.10.2016.

Defendem, além disso, que a ação de desapropriação foi promovida pelo Município de Rondonópolis, de modo que os requeridos, por não figurar no polo ativo daquele feito, não possuem legitimidade para serem demandados na a ação rescisória.

Acrescentam que no momento em que foram citados nos autos de n.° 1018553-91.2020.811.0003, os requeridos imediatamente indicaram a parte requerente como proprietária de fato, inclusive informando o seu endereço, requerendo a sua exclusão do polo passivo daquela lide, atendendo ao disposto na legislação e cumprindo integralmente a sua obrigação, restrita a imputar o proprietário de fato para receber os valores devidos.

Afirmam, ainda, que após a imputação da propriedade, a parte requerente foi intimada para se manifestar nos autos, de modo que a ação rescisória perdeu seu objeto, na medida em que foi oportunizada a contestação do valor da causa, o que se busca com a presente ação.

À vista disso, requer (ID. 281713860):

“a) Seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Requeridos, já que não foram estes que interpuseram a Ação de Desapropriação, a qual busca-se a anulação, bem como, pelo fato de que os Requerentes detêm o documento hábil para defender o imóvel, o qual está representado pela Procuração por Instrumento Público outorgada pelos Requeridos, inclusive, com poderes gerais e restritos para realizarem a transferência do imóvel para si ou terceiros;

b) Seja julgada Totalmente Improcedente a presente ação, ante a ausência de qualquer responsabilidade a ser imputada aos Requeridos, bem como, em razão da perda do objeto da presente ação, já que foi oportunizado nos autos da ação de desapropriação a manifestação dos Requerentes;

c) Seja deferido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em favor dos Requeridos, em razão de não possuírem condições financeiras suficiente para arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, sem prejuízo de seus próprios sustentos;

d) Seja o Requerente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem arbitrados conforme o entendimento deste Douto Magistrado”.

Não foi apresentada defesa pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT (ID. 281834857).

Na impugnação à contestação (ID. 287975392), EDVALDO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES e MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES destacam que a ilegitimidade passiva, para ser acolhida, deve ser evidente e incontestável e, no caso, os requeridos participaram ativamente da cadeia dominial do bem e, ausente registro, os direitos reais não se aperfeiçoam perante terceiros, o que os mantem como legitimados enquanto permanecerem no registro do imóvel.

Justificam que a sua intimação ocorreu somente após manifestação espontânea dos requeridos reconhecendo a alienação informal do imóvel, quando o processo rescindendo já se encontrava em fase avançada e com a sentença transitada em julgado, impossibilitando qualquer atuação útil no processo originário, pugnando pelo
“
total desacolhimento da contestação apresentada, reconhecendo-se a legitimidade dos Requeridos para compor o polo passivo, bem como a procedência da presente ação anulatória, com a consequente invalidação da sentença expropriatória originária
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 291949865).

Intimados para se manifestar acerca da possível perda superveniente do objeto, EDVALDO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES e MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES informaram que a retificação do registro da ação de desapropriação e sua citação não implicaram em reabertura do debate de mérito da ação originária, tampouco foi suficiente para afastar as nulidades apontadas, tanto que o juízo singular determinou o sobrestamento daquela demanda até o trânsito em julgado da presente ação rescisória (ID. 310904394).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, destaca que a atuação do juízo singular esvazia o interesse processual dos autores nesta via rescisória, pois o provimento jurisdicional por eles almejado será alcançado na própria ação originária (ID. 315094854).

Não se manifestaram
BENEDITO APARECIDO MEDEIROS e CLEUSA PEREIRA MEDEIROS, a despeito da devida intimação (ID. 315107391).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, proposta por EDVALDO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES e MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, visando a rescindir
sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Desapropriação de n.° 1018553-91.2020.811.0003, que julgou procedentes os pedidos iniciais para deferir a imissão definitiva do Município na posse das áreas caracterizadas como A e B, com 2.021,21m2 e 2.472,63m2, respectivamente, da Chácara no 8, localizada no Sítio Farias, no Município de Rondonópolis, registradas sob matrícula no 49.677, do CRI local, fixando a indenização a ser paga ao expropriado, no valor total de R$ 137.878,44 (cento e trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

De proêmio, consigna-se que nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil, após a apresentação de resposta, a ação rescisória observará, no que couber, o procedimento comum,
in verbis
:

“
Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum”.

Nesse contexto, tratando-se de matéria eminentemente de direito, porquanto a violação de norma jurídica independe de dilação probatória e, o erro de fato, consoante própria disposição legal, deve ser verificável do exame dos autos, concluo que não há necessidade de produção de outras provas, tendo em vista que a documentação já carreada aos autos é suficiente para a apreciação do mérito da causa.

Revela notar, outrossim, que a ação rescisória, quando calcada em discussão sobre a norma jurídica de regência, não admite o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo originário.

Sobre o tema, Fredie Diddier Jr. leciona que, nessas situações, a suscitada violação ao texto legal deve ser demonstrada por prova pré-constituída. Veja-se:

(...)
Quando se diz que uma norma foi violada, o que se violou foi a interpretação dada à fonte do direito utilizada no caso. (...) O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Dai se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor.

Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo" manifesta "violação”.

(DIDIER JÚNIOR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Volume 3. Salvador: JusPODIVM, 13a Ed., 2016, pp. 488-495).

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - RECHAÇADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA NOVA - NÃO CONFIGURADA - REEXAME - SUCEDÂNEO RECURSAL - INCABÍVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE.

-
A ofensa à norma jurídica deve ser evidente, não se admitindo o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo.

- Há possibilidade de propositura de ação rescisória com base em prova oral nova, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porém, cuida-se de hipótese em que a testemunha descoberta era desconhecida ao tempo da demanda. Caso contrário, mostra-se inoportuna a sua produção, ao arrepio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

- A mera discordância ante a avaliação probatória feita na ação ordinária não enseja o acolhimento da pretensão rescisória, pois esta não tem por objetivo o reexame da matéria, destinando-se estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC”.

(TJ-MG - AR: 10000191625268000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020). (Grifo nosso).

Assim, passo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS REQUERIDOS

De proêmio, necessário apontar que os requeridos CLEUSA PEREIRA MEDEIROS e BENEFITO APARECIDO MEDEIROS solicitaram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Como cediço,
a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso concreto, os requeridos instruíram sua defesa com documentos que demonstram a sua incapacidade financeira (ID. 281713864 e 281713865), cumprindo a exigência legal.

Assim, presentes os requisitos,
DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça
a CLEUSA PEREIRA MEDEIROS e BENEDITO APARECIDO MEDEIROS.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De forma preliminar, os requeridos
CLEUSA PEREIRA MEDEIROS e BENEDITO APARECIDO MEDEIROS arguem que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, asseverando que embora figurem como proprietários na matrícula do imóvel outorgaram procuração por escritura pública para que EDIVALDO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES, proprietário de fato, efetuasse a transferência do imóvel, bem como que, tão logo tomaram conhecimento da ação, indicaram a parte autora como proprietária, inclusive informando seu endereço, cumprindo integralmente sua obrigação legal.

Com efeito, a legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação: quanto ao autos, aquele que se diz titular do direito afirmado na inicial e, quanto ao réu, aquele que possui uma relação correspondente ao referido direito. Em outras palavras, os sujeitos da demanda estão vinculados à situação jurídica afirmada.

No pressuposto fático, não obstante os argumentos defensivos, há pertinência abstrata do pedido com o direito material controvertido, portanto reconhece-se a legitimidade dos requeridos.

Ademais, a legitimação para o processo deve ter por base os elementos da lide e não propriamente o direito de fundo debatido em juízo, sendo certo que todos os sujeitos que figuraram como parte no processo originário são legítimos para figurar no polo passivo de ação originária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA . NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE . 1.
A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário
. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia . Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente . 4. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. ADI 2.332/DF. DECISÃO QUE DECLAROU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% AO ANO . EFICÁCIA EX TUNC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.

I . Caso em exame:

1. Ação rescisória proposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Constil Construções e Terraplanagem Ltda. e J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia, visando desconstituir acórdão da Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo que fixou juros compensatórios em 12% ao ano em ação de desapropriação, com fundamento na superveniência de decisão do STF na ADI 2 .332/DF que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindendo, ao fixar juros compensatórios em 12% ao ano em desapropriação, violou manifestamente o art . 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, declarado constitucional pelo STF na ADI 2.332/DF com efeitos ex tunc, autorizando sua rescisão nos termos do art. 966, V c/c art . 535, §§ 5o e 8o do CPC.

III. Razões de decidir:

3. As preliminares de ilegitimidade passiva da empresa Constil, de litispendência e preclusão, e de impossibilidade jurídica da pretensão rescisória foram rejeitadas, pois:
a) a legitimidade passiva na ação rescisória pertence àqueles que foram partes na relação processual cuja decisão se pretende rescindir
;
b) inexiste tríplice identidade entre a presente ação e a rescisória anterior proposta pelo Município autor; c) o prazo para propositura da ação rescisória teve início com o trânsito em julgado da decisão do STF na ADI 2 .332/DF.

4. O STF, no julgamento definitivo da ADI 2.332/DF, declarou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, com efeitos retroativos (ex tunc), afastando inclusive a eficácia da medida cautelar anteriormente deferida que havia suspendido a aplicação deste percentual .

5. A imissão na posse do imóvel expropriado ocorreu em 28/08/2006, data posterior à edição da Medida Provisória que introduziu o art. 15-A no Decreto-Lei no 3.365/1941, o que torna inequívoca a aplicabilidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios.

6. Nos embargos de declaração opostos ao acórdão da ADI 2.332/DF, o STF expressamente consignou que a decisão de mérito produziria efeitos retroativos (ex tunc), visando reparar injustiças históricas, evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.

7 . No julgamento da Reclamação no 40.303/AL, o STF reconheceu que "o instrumento processual adequado é a ação rescisória" para compatibilizar a decisão rescindenda ao entendimento vinculante firmado na ADI 2.332/DF, nos termos do art. 535, §§ 5o e 8o do CPC .

IV. Dispositivo e tese:

8. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento:

1 . É cabível ação rescisória para adequar decisão transitada em julgado que fixou juros compensatórios em 12% ao ano em ação de desapropriação ao entendimento do STF firmado na ADI 2.332/DF, que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano previsto no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, com eficácia ex tunc.

2. O prazo decadencial para propositura da ação rescisória, nesse caso, conta-se do trânsito em julgado da decisão do STF, nos termos do art. 535, § 8o do CPC”.

(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10028161820248110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/06/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2025). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelos requeridos.

DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

Como cediço, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

(...)

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a

“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”

(STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir, a violação manifesta de norma jurídica e
o
erro de fato, previstas, respectivamente, nos incisos V e VIII, do dispositivo supratranscrito,
tendo como fundamento a ausência de citação da litisconsorte necessária Cleusa Pereira Medeiros, nulidade da citação por edital de Benedito Aparecido Medeiros, ausência de citação de Edvaldo Antônio Rodrigues Simões, falta de intervenção ministerial e desproporcionalidade do valor da indenização ofertada pelo município.

Consoante ressaltado na decisão de ID. 299807886, a rescisão da sentença, parte, inicialmente, da alegada inexistência de processo válido, diante da alegada nulidade da citação, matéria que, a despeito de se tratar de uma
querela nullitatis insanabilis
, pode ser conhecida em qualquer a qualquer tempo independentemente de forma, inclusive por meio da ação rescisória. Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA PERSPECTIVA ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART . 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA. I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418 .856 - RS, que afastou a alegação de nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa.
II - Ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma.Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações
. Preliminar de carência de ação afastadas . Precedentes: REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/2/2014 .III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira".Precedente: AgRg na PET no AREsp 204 .145/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015.IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de violação ao art . 247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp 1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória”.

(STJ - AR: 5233 RS 2013/0253849-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

O argumento central invocado pelos autores para a desconstituição do julgado, baseado na nulidade da citação e a consequente inexistência jurídica da sentença, fundado na alegada ausência de citação da coproprietária formal do imóvel (Sra. Cleusa Pereira Medeiros), bem como a não inclusão do proprietário de fato (Sr. Edvaldo) no polo passivo da ação de desapropriação, comprometeram a higidez do processo de origem, todavia, não prevalece.

E, isso porque, após sentenciada a ação rescisória,
sobreveio decisão judicial do juízo de origem determinando a retificação do polo passivo da ação de desapropriação
(ID. 184177289), com a inclusão dos reais interessados, incluindo o autor da presente demanda,
com expressa determinação de sua citação
para manifestação nos autos da ação originária.

Essa conduta do julgador singular, que reconhece, ainda de forma tácita, a ineficácia da sentença anteriormente proferida pela ausência de citação válida e dá início à reconstituição da relação processual
, tem por consequência
a perda superveniente do objeto da presente ação rescisória
.

No mesmo sentido, já decidiu o STJ que a alegação de nulidade de citação
não exige necessariamente o manejo da ação rescisória
, podendo ser arguida por simples petição nos próprios autos ou mediante impugnação ao cumprimento de sentença, pois configura
vício transrescisório
, com manifesta possibilidade de ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art . 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro.
Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015
). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação . Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art . 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acol hida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.

(STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021).

Nesse contexto, o que se constata é que
o próprio juízo de origem, ao reconhecer a falha na formação da relação processual e determinar a regularização do polo passivo, inviabilizou a subsistência do objeto da presente ação rescisória
, pois já não mais existe a sentença que se pretendia rescindir.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem orientado no sentido de que a ausência de subsistência da decisão rescindenda configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual superveniente. Veja-se, nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO . CITAÇÃO DO MUNICÍPIO FEITA POR CARTA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. A sentença de mérito passada em julgado constitui o objeto da ação rescisória, conforme previsão do art. 966 do CPC. No caso em apreço, o magistrado de primeira instância declarou a nulidade da citação do município requerente e de todos os atos processuais posteriores, inclusive da sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Usucapião proposta pelo requerido, que já se encontrava inclusive acobertada pelo manto da coisa julgada. Hipótese em que se verifica a perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro no art . 485, VI, do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.(TJ-RS - AR: 70084260975 RS, Relator.: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

O mesmo raciocínio se aplica ao caso em apreço. Se o juízo da ação anulou tacitamente a sentença e deu início à citação válida dos interessados, não há mais título jurisdicional a ser rescindido, pois este já se encontra fulminado em sua existência jurídica.

A retificação do polo passivo e a nova citação determinam,
ipso facto
, a superação da controvérsia, tornando prejudicado o prosseguimento da presente ação
.

Soma-se a isso, o fato de que não há omissão relevante quanto à atuação do Ministério Público, o que se enquadraria como ofensa à norma jurídica.

A respeito desta específica hipótese de cabimento da ação, o Jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

"Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (...) Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Nota-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/ 343)". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a Edição. Salvador: JusPodivm, 2020).

Do mesmo modo, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam:

"Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídica. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei". (MARINONI, 2008, p.665).

Em sentido complementar, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à conclusão de que a situação prevista no art. 966, inciso V, do CPC, exige a violação frontal e direta a dispositivo legal, que deve ser precisamente indicado pela parte autora, vedada a análise de outras potenciais ofensas legais pelo órgão julgador. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação literal dos arts. 332, 382 e 397 do CPC/73, se pretende desconstituir sentença que julgou parcialmente procedente ação adjudicatória de imóvel, objeto de contrato de compra e venda.

2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016; conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação do CPC/15.

3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente.

5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -, essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória.

6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo- lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública.

9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado.

11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 12. Recurso especial provido”.

( REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). (Grifo nosso).

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CPC/15. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL A QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO. ACÓRDÃO LOCAL AMPARADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. No caso concreto, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que o documento apresentado seria preexistente ao trânsito em julgado do decisum rescindendo, mas não foi apresentado oportunamente.

3
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a qualificação do documento como novo, tanto quanto infirmar o admitido erro de fato, demandaria, necessariamente, indispensável reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."( AgInt no AREsp 1364529/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019). (Grifo nosso).

À vista do exposto, entende-se que violar manifestamente uma norma jurídica equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada, isto é, alheia aos limites semânticos das palavras que integram o texto normativo, destacando-se que o parâmetro normativo deve ser aquele vigente à época em que a decisão rescindenda foi proferida.

Especificamente em relação à intervenção ministerial, o entendimento consolidado da jurisprudência, com amparo na interpretação sistemática dos artigos 176 e 178, do CPC, combinados com a Lei n.° 8.625/93 e a própria Carta Magna, é de que a atuação do Ministério Público, como fiscal da lei, somente é obrigatória quando há interesse primário, coletivo ou difuso, como nos casos de proteção ambiental, reforma agrária, direitos de incapazes ou de índole social relevante.

A desapropriação, no caso dos autos, foi realizada por utilidade pública com finalidade de ampliação da mobilidade urbana, envolvendo exclusivamente aspectos patrimoniais e de avaliação indenizatória, sem a presença de qualquer elemento que evidencie a existência de interesse público qualificado que exigisse a intervenção do
Parquet:

Tal entendimento, há mais de uma década, está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. 1. A ação de desapropriação indireta tem conteúdo patrimonial que a vincula ao chamado interesse público secundário, cuja titularidade é atribuída à Fazenda Pública, devidamente representada em juízo por seus órgãos de procuratura judicial . Ao Ministério Público, em regra, cabe a defesa do interesse público primário (art. 82, inciso III, do CPC). 2. A natureza patrimonial da ação, especialmente ligada a interesses econômicos, implica que a não intervenção do Ministério Público é insusceptível de anular todo o processo sob esse exclusivo fundamento . 3. "O princípio do art. 82, III, do Código de Processo Civil não acarreta a presença do Ministério Público pelo só fato de haver interesse patrimonial da fazenda pública, que dispõe de defensor próprio e e protegida pelo duplo grau de jurisdição. Se quisesse abranger as causas dessa natureza, o legislador processual o teria mencionado expressamente, tal a amplitude da ocorrência ." ( RE 86.328/PR, Relator Min. Decio Miranda, RTJ 98-1). Precedentes do STJ e do STF . 4. Em regra, a ação de desapropriação direta ou indireta não pressupõe automática intervenção do Parquet, exceto quando envolver, frontal ou reflexamente, proteção ao meio ambiente, interesse urbanístico ou improbidade administrativa. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 506226 DF 2003/0206783-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/06/2013).

No mesmo sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO – REVELIA - CERTIDÃO TORNADA SEM EFEITO – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALHA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MATÉRIAS PRECLUSAS – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÕRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
N
ulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. 2 . Em se tratando de desapropriação de bem particular, desnecessária a participação do parquet estadual na condição de custos legis, ante à ausência de interesse público ou social a justificar tal intervenção
. 3. Nulidade da decisão rescindenda, ante à existência de revelia por intempestividade da contestação apresentada pela empresa, defeito de representação processual, violação aos princípios da fundamentação das decisões judiciais e devido processo legal. 4 . Matérias não impugnadas a tempo e modo adequado. Conforme nos ensina a doutrina processual, as nulidades processuais devem ser suscitadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme prescrevia o art. 245 do Código de Ritos de 1973, vigente à época dos fatos. 5 . Ocorrência de nulidade de algibeira, ou seja, tem a parte conhecimento de nulidade, no entanto, prefere manter-se silente para alegar em momento processual que entende ser mais apropriada. Desta forma, devem eventuais nulidades serem rechaçadas em observância ao princípio e dever de lealdade processual. 6. Não bastasse o Município Requerente ter alegado a suposta revelia somente neste momento processual, importante destacar que o juízo tornou sem efeito a certidão lançada pela Escrivã (hoje Gestor Judicial) e considerou a contestação apresentada pela empresa como tempestiva . 7. Logo, se o Município Requerente entendia que a decisão acima proferida pelo juízo era equivocada deveria ter apresentado recurso próprio e adequado à época. 8. Alegação de defeito de representação processual . Não há falar em defeito de representação ou nulidade de atos processuais praticados por advogado diverso se os atos praticados por um foram ratificados por advogado posterior devidamente constituído. 9. Alegação de erro de fato na prova pericial. Se a prova pericial continha alguma falha, deveria tal insatisfação ser questionada mediante recurso próprio e adequado, o qual deveria ter sido interposto em momento processual oportuno . 10. A Ação Rescisória não se mostra possível com o escopo de reanalisar a boa ou má valoração jurídica dos fatos e do conjunto probatório produzido na ação de base. 11. Alegação de cerceamento de defesa . 12. Não ocorrência, ante à ampla participação ativa do Requerente durante a produção de prova. 13. Ação julgada improcedente”.

(TJ-MT 10162817020198110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EVENTUAIS PREJUÍZOS A SEREM DEMONSTRADOS NA VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, há muito consolidada, a intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação é obrigatória quando se tratar de reforma agrária ou envolver questões ambientais, de patrimônio histórico-cultural ou outro interesse público, ao passo que a ausência de intervenção ministerial nas desapropriações por utilidade pública em que se discute apenas os critérios para fixação da indenização não gera nulidade por si só
. Precedentes: REsp 1.681.249/SP, AgRg no REsp 1 .174.225/SC e REsp 818.978/ES. 2 . A despeito da relevância das alegações, a atuação ministerial, além de extemporânea, não foi feita pela via adequada, posto que a sentença já havia transitado em julgado. 3. O art. 967, inciso III, alínea a do CPC confere legitimidade ao Ministério Público para propor ação rescisória quando não ouvido no processo originário, ao passo que eventuais irregularidades e danos delas decorrentes também podem ser apuradas em ação de improbidade administrativa, regida pela Lei n . 8.429/92. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida, em virtude da inadequação da via eleita”.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005085020208080032, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1a Câmara Cível). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA CONTRA PARTICULAR. IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. ALEGADA A NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL . ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO CONHECIDO. "
A intervenção do Parquet não é obrigatória nas demandas indenizatórias propostas contra o Poder Público, como é o caso da ação de desapropriação por utilidade pública
. Tal participação só é imprescindível quando se evidenciar a conotação de interesse público, que não se confunde com o mero interesse patrimonial-econômico da Fazenda Pública. Precedentes deste Tribunal e do Pretório Excelso [ ...]" (STJ, AR: n.o 2896/SP, Rel. Castro Meira, DJ. 02 .04.2007)”.

(TJ-SC - Apelação: 0000692-22.2013 .8.24.0059, Relator.: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 07/06/2016, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Demais disso, enfatiza-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, instada nos presentes autos, expressamente se absteve de intervir, ao reconhecer que não havia qualquer das hipóteses legais justificadoras da sua atuação obrigatória. Assim, não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de intervenção do Ministério Público, nem tampouco em afronta à legalidade ou à ordem pública.

A respeito do erro de fato, de
acordo com a jurisprudência do STJ, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC). (STJ, AgInt no AREsp n.o 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022).

Em outras palavras, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença/acórdão em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de decisão sob esse fundamento depende da comprovação de uma percepção equivocada do que consta do caderno processual, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis:

“(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.”

(Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

In casu
, ainda que tardiamente, a titularidade do imóvel foi debatida nos autos do processo, tanto que ensejou a determinação de citação dos interessados, ora requerentes e, inclusive, os requerentes apresentaram manifestação, na qual alegam a desproporcionalidade e insuficiência da indenização ofertada pelo município e seu enriquecimento ilícito, apenas não apreciada, por força da suspensão do processamento da ação, pelo juízo singular, ao tomar conhecimento da distribuição da presente ação.

Dessume-se, outrossim, que tal discussão não corresponde a erro de fato, mas, no máximo, de eventual deficiência de valoração da

prova, matéria que é insuscetível de ensejar a rescisória sob tal fundamento.

Desse modo, considerando a atuação saneadora do juízo originário, que a ausência de citação e promoveu a retificação do polo passivo e citação dos interessados, ora requerentes, para apresentar defesa, importando em reconhecimento, ainda que tácito, de inexistência de sentença, conclui-se que houve a superveniente perda do objeto da presente ação rescisória.

Ante o exposto,
reconheço a
perda superveniente do objeto da presente demanda
e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADA A AÇÃO RESCISÓRIA
, extinguindo o processo sem resolução do mérito
.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de contraditório válido em relação à municipalidade, e diante do reconhecimento do prejuízo superveniente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1031308-20.2024.8.11.0000 (N. 09 DA PAUTA)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada por
EDVALDO ANTÔNIO RODRIGUES SIMÕES
e
MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES em face de MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
,
BENEDITO APARECIDO MEDEIROS e CLEUSA PEREIRA MEDEIROS
, visando rescindir a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de desapropriação n. 1018553-91.2020.8.11.0003, julgou procedente o pedido expropriatório e fixou a indenização em R$ 137.878,44.

A d. Relatora concluiu pela perda superveniente do objeto, sob o fundamento sintetizado de que “
E, isso porque, após sentenciada a ação rescisória,
sobreveio decisão judicial do juízo de origem determinando a retificação do polo passivo da ação de desapropriação
(ID. 184177289), com a inclusão dos reais interessados, incluindo o autor da presente demanda,
com expressa determinação de sua citação
para manifestação nos autos da ação originária.
Essa conduta do julgador singular, que reconhece, ainda de forma tácita, a ineficácia da sentença anteriormente proferida pela ausência de citação válida e dá início à reconstituição da relação processual
, tem por consequência
a perda superveniente do objeto da presente ação rescisória
.”
[com destaque no original].

Pedi vista para melhor análise do contexto fático dos autos de origem, cuja sentença se pretende a rescisão.

Pois bem.

No caso, a sentença proferida em 24.2.2024 transitou em julgado em 30.4.2024, operando-se a partir dali a coisa julgada material, na forma do art. 502 do CPC.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A coisa julgada, de assento constitucional e legal, erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em atenção à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito,
uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade
.” (STJ - REsp: 1902133 RO 2020/0277040-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)
[sem destaque no original].

Embora o Município de Rondonópolis (MT) tenha anuído à inclusão das partes no polo passivo da demanda originária e o juízo
a quo
tenha determinado a respectiva citação, tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de anular automaticamente a sentença proferida.

A desconstituição da coisa julgada exige o manejo de instrumentos processuais específicos: a ação rescisória (art. 966 e seguintes do CPC), a querela nullitatis para vícios transrescisórios, ou, excepcionalmente, a impugnação ao cumprimento de sentença nas restritas hipóteses previstas para o executado (art. 525, §1o, do CPC).

“
Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.
Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória
”
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, o mero despacho que apenas determinou providências processuais — sem pronunciamento expresso sobre a validade do julgado ou comando anulatório — revela-se juridicamente ineficaz para desconstituir o ato sentencial.

Ademais, é imperioso observar que o próprio juízo singular, ao tomar conhecimento da distribuição desta demanda rescisória, determinou a suspensão do feito originário, evidenciando que a efetiva retomada do feito dependeria do pronunciamento deste Colegiado quanto ao juízo rescindendo.

Logo, com a devida vênia a entendimento diverso, se não houve a formal anulação da sentença ou a sua rescisão por meio de provimento jurisdicional próprio, subsiste a coisa julgada material, permanecendo hígido o interesse processual na presente ação rescisória.

Pelo exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto, devendo o feito prosseguir para a análise do mérito.

É como voto.

Ante a constatação de que a sentença objeto desta Ação Rescisória, a despeito de atos subsequentes relacionados à regularização da legitimidade processual pelo juízo singular, não sofrera qualquer alteração e tenha transitado em julgado, compreendo, na mesma linha do entendimento externado no voto de divergência inaugurado pelo Desembargador Rodrigo Curvo, que não se está aqui diante de situação em que "não mais existe a sentença que se pretendia rescindir", como afirmado no voto da eminente relatora.

Assim, com a devida vênia do posicionamento adotado pela douta relatora, entendo não ser o caso de acolhimento da tese do fato superveniente para se tomar como prejudicada a demanda rescisória, preliminar que REJEITO, a fim de que o proceso prossiga para a análise do mérito. Modifico, portanto, o meu voto, para acompnhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026